Tribunal: TJDFT
Processo: 0715765-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE OBJETOS EM ESTACIONAMENTO DE RESTAURANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS ORDINÁRIOS. BENS DE ALTO VALOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a pagar somente a quantia de R$ 1.200,00, a título de danos materiais, em razão de furto de objetos no interior de veículo que se encontrava no estacionamento do estabelecimento.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta a responsabilidade da empresa Churrascaria Potência Grill Ltda que, segundo alega, foi indevidamente excluída do polo passivo. Afirma que é devida a reparação integral do dano material sofrido e que a responsabilidade da empresa é objetiva. Entende que devem ser ressarcidos integralmente os bens que foram furtados, uma vez que são instrumentos de seu trabalho. Requer, ao final, a total procedência dos pedidos inaugurais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em apurar a responsabilidade civil da parte requerida pela subtração de objetos de alto valor que se encontravam no interior do veículo da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminarmente, em relação à responsabilidade da requerida Churrascaria Potência Grill Ltda, sem razão os recorrentes. Da análise dos autos, como bem ressaltou a sentença de origem, evidencia-se a ausência de vínculo entre a empresa e o fato ocorrido. Trata-se de um estabelecimento distinto da requerida Planalto Restaurante e Delivery Ltda, com nome fantasia Nativas - endereços diversos e CNPJ distintos -, razão pela qual deve ser atribuída a responsabilidade exclusivamente ao estabelecimento onde ocorreram os fatos narrados nos autos, não merecendo reparos a sentença recorrida.
5. Na questão de fundo, é incontroverso que a parte autora sofreu danos materiais decorrentes do furto de objetos que se encontravam no interior do veículo deixado no estacionamento da parte requerida. A questão devolvida a esta Turma Recursal cinge-se em averiguar se é devida a reparação integral dos danos sofridos pelos consumidores.
6. Nos termos do art. 14, do CDC e da Súmula 130, do STJ, o fornecedor responde objetivamente por danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, inclusive em estacionamentos gratuitos que funcionam como atrativo ao público. O dever de segurança é inerente ao risco da atividade empresarial e não exime a responsabilidade do estabelecimento em reparar os prejuízos sofridos pelos seus clientes dentro do seu estabelecimento, conforme art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Precedente: TJDFT, Acórdão 991124.
7. A responsabilidade civil, portanto, abrange os bens subtraídos do interior do veículo, sendo que a quantificação do valor a ser indenizado deve considerar as provas constantes nos autos, bem como os critérios da experiência comum e da equidade, conforme expressamente previsto nos artigos 5o e 6o, da Lei n. 9.099/95.
8. Nesse sentido, não é possível impor ao estabelecimento a responsabilidade pelo ressarcimento de bens furtados de alto valor. Trata-se de equipamentos profissionais avaliados em aproximadamente R$ 32.800,00, que excedem o risco normalmente associado à guarda de um automóvel e cujo transporte excede o que se considera habitual em veículos particulares.
9. A responsabilidade pela proteção de itens de valor considerável recai sobre o próprio proprietário, salvo se houver comunicação prévia ao estabelecimento, indicando a ampliação do risco normalmente assumido com o dever de guarda de um veículo, com o objetivo de reforçar a vigilância. Releva notar que os itens foram deixados no interior do veículo, estacionado nas dependências do estabelecimento, sem qualquer medida de precaução.
10. Desse modo, embora sejam instrumentos de trabalho do recorrente, não há dúvida de que este assumiu o risco ao deixá-los no interior do veículo, em estacionamento de acesso público, devendo, portanto, arcar com as consequências da ausência de cautela no transporte de bens valiosos, suscetíveis de furto. Precedentes: TJDFT, Acórdão 483730, Acórdão 1055958, Acórdão: 1306505, Acórdão 1767796. Logo, não merece reparos a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Arcará o recorrente vencido com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 927, § único.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão n. 991124, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 01.02.2017; Acórdão 483730, Rel. Giselle Rocha Raposo, Primeira Turma Recursal, j. 22/2/2011; Acórdão 1055958, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 25/10/2017; Acórdão: 1306505, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Primeira Turma Recursal, j. 27/11/2020; Acórdão 1767796, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 6/10/2023.